Tribunal: TJMT
Processo: 0010968-16.2008.8.11.0006
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010968-16.2008.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JOAO CORREA - CPF: 299.406.808-72 (APELANTE), PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - CPF: 868.959.581-34 (ADVOGADO), DANI RICARDO BATISTA MATEUS - CPF: 264.341.838-79 (ADVOGADO), JOSE MARCELO SANTANA - CPF: 731.417.396-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOÃO CORRÊA (APELANTE), CACILDA BATISTA CORREA - CPF: 429.804.531-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – DESMATAMENTO EM ÁREA DE RESERVA LEGAL
– REQUERIDO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA – DESCABIMENTO – VERIFICADOS OS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL – PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL – ATENTA ANÁLISE DA CONDUTA PRATICADA E DAS PECULIARIDADES DO CASO – MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO
–

RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Ao poluidor será imposta a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida possível. Caso o dano seja irrecuperável, caberá ao poluidor indenizar os danos causados por meio do pagamento de um montante em dinheiro, que deverá ser revertido à preservação do meio ambiente.

2.
A teor da Súmula n. 629 do Superior Tribunal de Justiça,

“quanto ao dano ambiental é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar”
, potencializando-se, pois, o princípio da reparação integral.

3. Eventual regularização do CAR-MT do imóvel rural e regeneração da área degrada não operam efeitos retroativos para extinguir a conduta ilícita e obstar a condenação pelo ato ilícito.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela
Espólio de João Corrêa
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da ação civil pública originária, proposta pelo
Ministério Público
, julgou procedentes os pedidos constantes da exordial, condenando o réu à obrigação de fazer consistente em apresentar o CAR-MT valido e aprovado pela SEMA/MT, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, e ao pagamento da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de indenização por danos ambientais decorrentes de desmatamento ilegal.

Inconformada, o recorrente, em confuso apelo que se limitou a copiar os embargos de declaração apresentados na origem, requer seja afastada a obrigação de pagar quantia, sob o fundamento de que a área degradada já teria sido regenerada. De outro lado, assevera já ter havido inscrição no CAR-MT, conforme mandamento judicial.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões, refutando as alegações da parte adversa e requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do apelo.

Conforme exposto, o recorrente requer seja afastada a obrigação de pagar quantia, sob o fundamento de que a área degradada já teria sido regenerada. De outro lado, assevera já ter havido inscrição no CAR-MT, conforme mandamento judicial.

O apelo não comporta guarida.

No caso em tela, colhe-se da inicial que:

“
(...) conforma constatado por inspeção da extinta FEMA-MT e atual SEMA – (...), o requerido provocara o desmatamento de 292,7112 há (duzentos e noventa e dois hectares, setenta e um centiares e doze ares) da reserva legal de sua propriedade rural denominada Fazenda Bandeirantes III, conforme comprova o Termo de Compromisso de Compensação (...”
(id. 90622982, p. 12,
sic
).

Após o transcorrer processual e efetivado o julgamento do feito, veio o magistrado de origem a julgar procedentes os pedidos constantes da exordial,
condenando à obrigação de fazer consistente em apresentar o CAR-MT valido e aprovado pela SEMA/MT, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, e ao pagamento da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de indenização por danos ambientais decorrentes do desmatamento ilegal.

Pois bem.

Q
uanto à irresignação da apelante atinente à reparação pelos danos extrapatrimoniais coletivos, considero que a sentença não merece reparos.

Conforme é sabido, em caso de dano ao meio ambiente há possibilidade de responsabilidade simultânea nas esferas
civil
,
penal
e
administrativa
em relação a um mesmo ato danoso, conforme estabelece o art. 225, § 3o, da Constituição Federal:

“
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados
.”

Por seu turno, a responsabilidade civil ambiental, de índole objetiva, está prevista no art. 4o, inciso VII, e art. 14, § 1o, ambos da Lei no 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente):

“
Art. 4o - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

(...)

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, de contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.

(...)

Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.
”

A par disso, a Súmula n. 629 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que
“
quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar”
, potencializando-se, pois, o princípio da reparação integral.

Com relação à necessária indenização por dano moral coletivo, como na presente hipótese, para além do quanto previsto no art. 1o, inciso I, da Lei no 7.347/1985, estabelece o Superior Tribunal de Justiça que referida circunstância decorre da violação de valores normativos fundamentais da sociedade em si e dispensa comprovação no particular, vez que deriva do próprio evento. Confira-se:

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ABSTENÇÃO DE TRAFEGO COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS FEDERAIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL COLETIVO. ATENDIDOS OS PEDIDOS DA INICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. CONHECIMENTO DO RECURSO. CABIMENTO DAS RESPECTIVAS INDENIZAÇÕES. PRECEDENTES.

(...)

XVII - Confirma-se a existência do ‘dano moral coletivo’ em razão de ofensa a direitos coletivos ou difusos de caráter extrapatrimonial - consumidor, ambiental, ordem urbanística, entre outros -, podendo-se afirmar que o caso em comento é de dano moral in re ipsa, ou seja, deriva do fato por si só.

XVIII - O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, dá-se quando a conduta agride, de modo ilegal ou intolerável, os valores normativos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva (arts. 1o da Lei n.7.347/1985, 6o, VI, do CDC e 944 do CC, bem como Enunciado n. 456 da V Jornada de Direito Civil).

XIX - Entenda-se o dano moral coletivo como o de natureza transindividual que atinge classe específica ou não de pessoas. É passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem, a sentimento e à moral coletiva dos indivíduos como síntese das individualidades envolvidas, a partir de uma mesma relação jurídica-base.
‘O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos’
(REsp n. 1.410.698/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30/6/2015).

XX - O dano moral extrapatrimonial atinge direitos de personalidade do grupo ou coletividade como realidade massificada, que a cada dia reclama mais soluções jurídicas para sua proteção.
Isso não importa exigir da coletividade "dor, repulsa, indignação tal qual fosse um indivíduo isolado, pois a avaliação que se faz é simplesmente objetiva, e não personalizada, tal qual no manuseio judicial da boa-fé objetiva.
Na noção inclui-se tanto o dano moral coletivo indivisível (por ofensa a interesses difusos e coletivos de uma comunidade) como o divisível (por afronta a interesses individuais homogêneos)" (REsp n. 1.574.350/SC, Rel. Ministro herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2017, DJe 6/3/2019). Nesse sentido também o precedente desta Segunda Turma: REsp n. 1.057.274, Segunda Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, Dje 26/2/2010.

(STJ. Segunda Turma. AgInt no AREsp 1517245/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 07/11/2019, DJe 19/12/2019)”

Assim, é sabido que ao vilipendiar o meio ambiente será imposta ao poluidor, independentemente da existência de culpa, a obrigação de recuperar os prejuízos causados, na maior medida possível, e/ou indenizar os danos causados por meio do pagamento de montante em dinheiro, que deverá ser revertido à preservação do meio ambiente.

No caso, vê-se que os o desmatamento ilícito e os consequentes danos ambientais foram apurados pelos fiscais da atual Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), que lavraram o Relatório Técnico de Inspeção n.o 089/07/DRC/SEMA (ID. 90622982, p. 32), documento que possui presunção de veracidade
iuris tantum
, é legítimo e verdadeiro em decorrência da fé pública de que são dotados os atos dos agentes públicos, até que se prove o contrário.

Nesse contexto, não merece guarida o argumento de que o fato de o imóvel haver tido o CAR-MT regularizado e ter ocorrido a regeneração da área degradada afastariam o dever de indenizar. Como bem pontuado pelo
Parquet
em primeira instância, o adimplemento do recorrente para com a primeira parte da sentença não inibe a aplicação da obrigação de pagar quantia. Igualmente, a eventual regeneração da área desmatada não opera efeitos
ex tunc
, é dizer, não retroage para apagar a conduta ilícita de desmatamento praticada no passado.

Ademais, vê-se do conjunto probatório que “
o Apelante desmatou 292,71 ha da reserva legal de sua propriedade, e às fls. 62/63 firmou termo de compromisso obrigando-se a apresentar a compensação da área de reserva legal degradada, por outra intacta localizada em Unidade de Conservação Estadual, obedecendo aos critérios de equivalência pertencente à mesma bacia hidrográfica e ecossistema, bem como comprometeu-se a preservar os 61 ha, correspondente a 15% da área total da propriedade denominada ‘Bandeirantes III’. Firmou ainda que caso não cumprisse o acima estabelecido, pagaria o valor de R$ 292.711,20, a título de dano ambiental
”. Entretanto,
o termo de compromisso jamais veio de ser cumprido
.

À luz dessas considerações, vislumbro a relevância e a magnitude do direito protegido no caso em estima, que possui natureza transindividual e difusa, sendo que a degradação do meio ambiente gera reflexos que atingem a todos, privando-os de gozar dos direitos constitucionalmente protegidos, em especial do meio ambiente equilibrado e da sadia qualidade de vida, a teor do que estabelece o art. 225,
caput
, do Texto Maior.

Sob essa linha de intelecção, compreendo que o juízo de origem agiu corretamente ao reconhecer a responsabilidade civil do apelante pelo dano ambiental causado na hipótese.

Logo, por qualquer ângulo que se analise as pretensões da recorrente, vê-se que elas não merecem prosperar, tendo o Juízo
a quo
bem aplicado o direito no caso concreto, motivo por que deve a sentença combatida
permanecer incólume.

Por fim, observo
que à luz da conduta imputada ao apelado e das peculiaridades do caso, o
decisum
pautou-se pelos princípios da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
para estabelecer o
quantum
indenizatório.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo-se incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022